Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-89.2019.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL PELO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONFIGURADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. ALIMENTOS INDENIZATÓRIOS. CABÍVEIS. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DE TERCEIROS. AFASTADA. DANOS MORAIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. SEGURO DE VEÍCULO. SÚMULA 402 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APÓLICE. CLÁUSULA EXCLUSIVA. DANOS CORPORAIS. DANOS MORAIS.

1. Faz-se, pois, necessária a demonstração de três requisitos para a caracterização da responsabilidade civil objetiva: conduta, dano e nexo de causalidade. Ou seja, a comprovação de um ato da Administração ligado por nexo de causalidade a um resultado danoso. Não configurados quaisquer destes elementos, a responsabilidade civil do Estado é afastada.

2. Cediço, a distinção entre esfera penal e cível, sendo a responsabilidade cível independente da criminal, artigo 935 do Código Civil e artigo 67 do Código de Processo Penal. Ao seu turno, o artigo 927 do Código Civil configura a responsabilidade civil como a presença concomitante da conduta, dano, nexo de causalidade.

3. Em oitiva das testemunhas arroladas, a fim de esclarecer sobre a renda da vítima, foi uníssono que o falecido trabalhava na construção civil (ID 26325067, 26325068), concluindo-se, portanto, que o de cujus auferia renda variável. Neste sentido irreparável a Sentença que fixou alimentos indenizatórios no equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo até a data em que as autoras atinjam 25 (vinte e cinco) anos de idade, conforme sedimentado entendimento jurisprudencial.

4. Houve, assim, claro julgamento ultra petita, em afronta aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, ante a ausência de congruência entre a decisão de mérito e o pedido. Dessa forma, caracterizando-se o erro de procedimento, a invalidação atinge a parte a qual supera os limites do pedido. Igualmente, o valor dos danos morais deve observar as balizas trazidas pelo Princípio da Proporcionalidade.

5. A apólice é cristalina ao prever coberturas especificas para cada evento danoso. Logo, sem razão o apelante na tese na qual os danos corporais englobariam a importância segurada destinada ao pagamento de danos morais.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.